Tribunal: STF
Processo: ARE 646546
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. REINTEGRAÇÃO. DOENÇA PROFISSIONAL. ATESTADO. MÉDICO DO INSS. EXIGÊNCIA PREVISTA EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 7º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. In casu, o acórdão entendeu que o atestado médico do INSS, exigido na cláusula da norma coletiva para comprovar a moléstia profissional, seria perfeitamente suprível pelo laudo pericial produzido em juízo. 



    4. É cediço na Corte que a interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou : RECURSO DE REVISTA. REINTEGRAÇÃO. DOENÇA PROFISSIONAL. ATESTADO MÉDICO. INSS. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUMENTO NORMATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7°, XXVI, DA CF/88 NÃO CONFIGURADA. O Tribunal Pleno desta Corte Superior Trabalhista, em sessão realizada em 13/10/2009, apreciando o Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo n° TST-E-RR-736593/2001.0), por maioria cancelou a Orientação Jurisprudencial n° 154 da SBDI-1. Segundo a diretriz dessa orientação jurisprudencial cancelada, a doença profissional deve ser atestada por médico do INSS, se tal exigência constar de cláusula de instrumento normativo, sob pena de não reconhecimento do direito à estabilidade. Ora, o direito à estabilidade não pode ser afastado em face de mera falta de formalidade quanto à apuração de doença profissional pelo INSS. A forma como será apurada a doença, se pelo INSS ou por meio de perícia perante o Poder Judiciário, não tem o condão de sobrepor-se ao fato de o trabalhador ser portador de uma enfermidade adquirida durante o contrato laboral, sob pena de a norma coletiva impedir o próprio reconhecimento do direito à estabilidade. Logo, ajuizada reclamação trabalhista buscando a reintegração no emprego com sustento em doença profissional, e restando constatada a moléstia em juízo, o correspondente provimento judicial não pode ser afastado pelo simples fato da ausência de atestado do INSS. Nessa circunstância, não há margem para a alegação de afronta ao artigo 7°, XXVI, da CF/88, a pretexto da inobservância ao estabelecido em cláusula convencional, porque é inconcebível que o instrumento coletivo condicione o exercício do direito de ação, constitucionalmente tutelado no inciso XXXV do artigo 5° da CF/88, ao preenchimento de requisito não previsto expressamente em lei. Recurso de revista não conhecido. 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.